Tribunal: TJBA
Processo: 8058286-77.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8058286-77.2024.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: JACOBINA PROCESSO DE 1º GRAU: 8003421-18.2023.8.05.0137 PACIENTE: CLEILSON NASCIMENTO DA SILVA IMPETRANTE/ ADVOGADO: CLEITON CRISTIANO MENESES PINHEIRO IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL, JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS COMARCA DE JACOBINA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTADO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO VERIFICADO. EXCESSO DE PRAZO QUE DEVE SER BALIZADO PELO TEMPO DE PRISÃO EFETIVAMENTE CUMPRIDO. MANDADO EM ABERTO. PACIENTE FORAGIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA. NÃO VISUALIZADO. IMPRESCINDIBILIDADE DO ACAUTELAMENTO DO PACIENTE, QUE SE ENCONTRA FORAGIDO, PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Não prospera a alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e do oferecimento da denúncia quando o mandado de prisão expedido em desfavor do Paciente sequer foi cumprido, pois, apesar de conhecedor de sua situação, não foi localizado, inexistindo constrangimento ilegal por excesso de prazo, que deve ser balizado pelo tempo efetivamente cumprido pelo réu em decorrência desta. Estando o decreto de prisão temporária fundado na presença de materialidade, indícios da autoria do delito de homicídio e na indispensabilidade às investigações, a fim de apurar e esclarecer devidamente a responsabilidade criminal atribuída ao Paciente, não há o que se falar em constrangimento ilegal, inclusive, quando é sabedor do mandado de prisão contra si e permanece foragido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº. 8058286-77.2024.8.05.0000, da comarca de Jacobina, tendo como impetrante o advogado Cleiton Cristiano Meneses Pinheiro e como paciente Cleilson Nascimento da Silva. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 08 (HABEAS CORPUS CRIMINAL 8058286-77.2024.8.05.0000)